Tribunal: TJPA
Processo: 0034657-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034657-20.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE ARLINDO MONTEIRO SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS POR SERVIÇOES PRESTADO POR TERCEIROS, AVALIAÇÃO E REGISTRO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- É inviável a apreciação de matéria não apreciada pelo juízo de origem, em sede recursal. Supressão de instância.

2- A revisão judicial de juros só e permitida quando a onerosidade excessiva da capitalização dos juros é cabalmente comprovada. Abusividade não comprovada na hipótese.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0034657-20.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: JOSÉ ARLINDO MONTEIRO

( ADV. KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA15650-A)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A (ADV. SÉRGIO SCHULZE OAB/SC 7629-A )

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação Interposto por José Arlindo Monteiro Sousa,

em face da decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 2306497), que conheceu e negou provimento ao Apelo para manter a sentença combatida.

Em suas razões ( PJe ID. 2369357), pretende o agravante a reforma da decisão monocrática, defendendo a abusividade da incidência de capitalização de juros, bem como na cobrança de tarifas referentes aos serviços prestados por terceiros, por abertura de crédito e emissão de carnê (TAC e TEC) e tarifa de avaliação e registro de contrato.

Pugnou

pela procedência do recurso, com a condenação da instituição financeira demandada à repetição de indébito

e juros de mora, contados desde a citação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recurso (PJe ID 2571996)

Feito recebido por redistribuição

É o relatório.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Em suas razões, o

agravante irresignado com r. decisão monocrática (PJe ID. 2306497), que julgou improcedente o apelo, pugnou pela reforma do decisum, quanto ao reconhecimento da abusividade da capitalização de juros e da cobrança de tarifas de avaliação e registro, tarifa de abertura de crédito e emissão de carnê e tarifa por serviços prestados por terceiros.

Da

análise dos autos, verifica-se que a

matéria suscitada no recurso em tela,

referente aos referidos encargos não foi enfrentada de forma específica

pelo juízo a quo.

A sentença combatida, apreciou apenas a incidência do IOF, a tarifa da taxa de cadastro e comissão de permanência.

Deste modo,

não é possível em sede recursal,

a análise de matéria

não examinada na origem, sob pena de incorrer em

supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

Insurge-se o agravante contra o decisum monocrático, que manteve a sentença

vergastada, no sentido de reconhecer a legalidade da capitalização de juros aplicada no contrato discutido.

De plano adianto que a alegação não merece acolhimento,

uma vez que o agravante não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que discutiu de forma suficiente

a matéria em exame,

cujo dispositivo transcreve-se: “

“(...)Desse modo, analisando o contrato acostado aos autos, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (1,12%) e anual (14,30%), vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, e nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal.

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Destarte, considerando que o contrato é datado de 24/02/2011, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como que há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não assiste razão ao apelante, consoante entendimento consolidado do STJ.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante, para manter a sentença combatida, nos termos da fundamentação acima lançada e pelos seus próprios fundamentos (...)”

Sustenta o agravante a ocorrência de anatocismo no contrato em examinado, conduta vedada pela legislação, argumentando ainda, que a instituição financeira agravada não prestou as informações de forma expressa ao agravante, acerca da adoção de tal prática, em inobservância à legislação consumerista.

O feito em exame , trata de uma relação contratual firmada com instituição financeira, onde consta de forma expressa no instrumento contratual (PJe ID.1206120, pág. 05) o valor das taxas de juros

cobradas mensalmente (1,87%) e anualmente ( 25,29 %) e do CET – custo efetivo total, mensal ( 2,35%) e anual ( 32,60 %).

Desta forma, constata-se a não ocorrência de abusividade no caso em apreço, uma vez que o

valor da taxa anual adotada é superior ao duodécuplo das taxa mensal, o que denota a pactuação expressa da capitalização dos juros.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas . 539

e 541:

Súmula 539 do STJ
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –

A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada

Logo, a revisão contratual só seria admitida, caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou na hipótese. Por consequência, julgo prejudicado o pedido de repetição de indébito com correção monetária e juros de

mora, por ausência de amparo legal, já que não comprovada a má fé no caso em análise.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e
, na parte conhecida, nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023